Tribunal: CARF
Processo: 16682.900246/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900246/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
NEOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade
de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à
compensação de débitos próprios vincendos que tenha sido homologada
tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência para o
lançamento do crédito tributário. Todavia, pode a Administração Tributária,
dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não
homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se
utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos
de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas tacitamente, se
verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O processo administrativo fiscal que se encontra em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa
no procedimento está com o prazo de prescrição interrompido.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900246/2015-86
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 23508.18741.031110.13.03-8174 em 03.11.2010, e-fls. 162-
167, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$173.523,88 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 154-161:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
173.523,88 [...]
173.523,88
CONFIRMADAS [...]
144.782,78 [...]
144.782,78

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 173.523,88
Valor na DIPJ: R$ 173.523,88
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 173.523,88
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 144.782,78
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Inciso II do
parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no 1.300, de
2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.324, de 28.05.2018, e-fls. 176-182:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 08.06.2018, e-fl. 215, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.07.2018, e-fls. 218 e 227-249, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DAS PRELIMINARES.
III.1. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
É consabido que o processo, como um todo, tem por objetivo a busca pela
solução adequada aos conflitos de interesse, se utilizando, o Estado-juiz, dos
mecanismos trazidos pelas partes para chegar à solução da lide.
Nesses termos, denota-se a aplicação do princípio da verdade formal, ou seja,
aquela proveniente simplesmente dos dados trazidos ao processo pelas partes, ou nos
dizeres de James Marins1, “a convicção do Juiz advém unicamente do conjunto de
elementos produzidos pelas partes em rígido sistema de preclusão”.
Perceba-se que tal princípio é integralmente aplicado no Processo Judicial Civil
brasileiro, ante a inércia que deve permear o exercício da atividade do magistrado, só
podendo agir por provocação.
Ocorre que, tanto no Procedimento, quanto no Processo Administrativo-Fiscal,
é a verdade material que deve ser alcançada, na exata medida em que os atos
praticados pelo Fisco não se submetem ao princípio dispositivo, podendo, e até
devendo, que sejam praticados de ofício, evitando-se lançamento tributário incorreto,
ou mesmo decisões administrativas sem embasamento a contento. [...]
E isso, inclusive, tomando como baliza a Lei Geral do Processo Administrativo
Federal (Art. 3o, III, da Lei no. 9.784/1999) “[...] de modo categórico, assegura ao
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

administrado o direito de ‘formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão’, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente”. [...]
Essa breve digressão é necessária para que se esclareça a imprescindibilidade do
recebimento deste Recurso, vez que são carreados com os documentos essenciais ao
escorreito andamento e análise da lide.
E por meio de tais documentos, à empresa é possibilitado o direito à
comprovação integral do crédito discutido nos presentes autos, razão pela qual é
imprescindível que seja devidamente analisado.
Dessa forma, com vistas à correta delimitação do lançamento tributário, é
imperioso que seja admitido o processamento deste arrazoado, o qual se encontra
fundamentado em documentação hábil à completa comprovação do direito do
contribuinte, nos termos do que será exposto no tópico subsequente.
III.2. DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO No DEMAC No
098638656 POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, EM RAZÃO DA
COMPLETA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Visando a salvaguarda do princípio constitucional do devido processo legal,
com seus consectários do contraditório e da ampla defesa, a legislação enumera uma
série de requisitos mínimos essenciais a quaisquer tipos de processos administrativos.
[...]
E no que diz respeito ao Processo Administrativo Fiscal, o Decreto no
70.235/1972, precipuamente em seu art. 59, preceitua que semelhantes falhas, ligadas
à afronta ao direito de defesa, devem ser declaradas nulas. [...]
Nessa senda, no que diz respeito à afronta ao contraditório e à ampla defesa,
denota-se que devem ser dados elementos suficientes para a compreensão do
desenvolvimento do labor fazendário, com a demonstração do conjunto fático-
probatório que deu ensejo à autuação.
Explica-se. No caso em tela, ao não ser reconhecido o direito de crédito para
utilização em procedimento de restituição, o ilustre auditor-fiscal simplesmente não
deixa claras as suas razões para o indeferimento do pedido formalizado pela
PERDCOMP, não apresentando seus fundamentos à negativa do pleito do
contribuinte. [...]
Ora, se não há fundamentação quanto à gênese do indeferimento do pedido, o
nobre auditor acabou por sobrepujar o direito de defesa do contribuinte, que não sabe
como a entidade fiscalizadora foi capaz de formar seu entendimento.
Ademais, nota-se, da leitura dos dispositivos legais alhures trazidos à lume, que
a descrição dos fundamentação deve ser realizada de maneira minuciosa,
acompanhada da documentação que lhe deu ensejo. [...]
Desta feita, a motivação, porquanto catalogada como princípio, exerce papel
preponderante no Direito Administrativo Brasileiro. Reflete valores vigentes na ordem
jurídica, e possui alta carga normativa, de modo que seu cumprimento é vinculante e
obrigatório. [...]
Portanto, o dever de motivação se trata de instrumento inegavelmente valorativo
e seu descumprimento acarreta ofensa ao sistema jurídico como um todo, eis que seus
reflexos se irradiam por todo o ordenamento. Deste modo, quando o administrador
público expede, por exemplo, uma decisão administrativa e ao fazê-lo se esquiva da
obrigatoriedade de motivar as razões que o animaram, comete ato flagrantemente
atentatório a todo o ordenamento normativo.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

É que a motivação interage com as garantias do contraditório e da ampla defesa,
pois é condição para que se realize a impugnação, por parte dos administrados, aos
argumentos aduzidos pelo agente administrativo e bem assim se apresenta como
pressuposto garantidor da fiscalização das atividades públicas pela coletividade.
O controle da atividade administrativa, ao seu turno, pode ser considerado
finalidade essencial do dever de motivação. Todos os instrumentos postos à disposição
da sociedade a fim de inspecionar a Administração Pública se não depende
diretamente são facilitados pela fundamentação.
Ademais, a motivação proporciona o diálogo entre governantes e governados, o
que de certo modo compele a Administração a ponderar as razões contrapostas pelas
partes interessadas. Além de que a motivação atesta a imparcialidade e moralidade do
administrador.
Diante disso, a decisão em questão deve ser anulada, por cerceamento do direito
de defesa e por ofensa aos dispositivos legais da Lei n". 9.784/1999 e do Decreto n".
70.235/1972 que exigem uma motivação e fundamentação clara, precisa e detalhada
dos atos que importem em sanção ao contribuinte ou indeferimento dos seus pleitos.
Veja-se.
O indeferimento do pedido de restituição sem justificativa clara e precisa
implica nítido cerceamento de defesa, incursionando a decisão em comento em vício
insanável, que a macula de nulidade absoluta, por violar os princípios constitucionais
garantidos pelos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal.
É que, justamente para concretizar os ditames constitucionais acima expostos,
referentes à ampla defesa e ao devido processo legal, que a legislação fiscal estabelece
uma série de procedimentos e formas a serem necessariamente observadas pela
Administração Pública quando da prática dos seus atos, sob pena de estes serem
reputados nulos, em função da indevida restrição àqueles princípios constitucionais.
Por essa razão, todo e qualquer ato administrativo possui forma e conteúdo
previamente definidos em lei. Por conseguinte, sua expedição está subordinada a
exigências legais cuja ausência ou descumprimento implicam indubitável ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Assim, faltam ao refutado Despacho Decisório requisitos essenciais, visando a
permitir a correta identificação, por parte do autuado do exato objeto da glosa, com
todas as suas partes constitutivas, com os respectivos fundamentos legais, de modo
que possa garantir, amplamente, a via de defesa, nos termos do devido processo legal.
Sendo assim, o corolário da ampla defesa e do devido processo legal estão
sendo corrompidos, cerceando-se o direito de oposição da Requerente, em face da
evidente insuficiência e falta de clareza na motivação do lançamento.
No Direito Administrativo, em que se soergue sobranceiro o princípio da
legalidade, é requisito formal de validade dos atos administrativos a motivação, ou
seja: a correta, clara e completa descrição, por escrito, dos pressupostos de fato
(motivos) que ensejaram a prática do ato, bem como da regra de direito que a habilita.
Sendo assim, ato imotivado ou sem motivação clara e explícita em seu todo é
ato absolutamente nulo; incapaz, portanto, de irradiar efeitos jurídicos. [...]
A exigência de motivação dos atos administrativos, mormente daqueles que
aplicam penalidades, tem como escopo possibilitar a aplicação dos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. [...]
Sem dúvida, há casos em que o Direito dispensa particular atenção e relevância
à forma como são praticados determinados atos, isso tanto na esfera administrativa
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

quanto na judicial. Se, de um lado, há casos nos quais a forma apenas serve à
exteriorização do ato, outros há em que ela é indispensável para que este tenha vida,
diferindo fundamentalmente o papel que desempenha em uma ou outra dessas
situações.
Nos casos em que a forma serve à mera exteriorização do ato, este é válido
independentemente das diversas feições que possa ou venha a assumir.
Já nas hipóteses em que a lei, a fim de concretizar os ditames constitucionais,
estabelece determinada forma e conteúdo indispensáveis à validade do ato, eventuais
descumprimentos nesse sentido acarretarão inevitavelmente a nulidade ou
anulabilidade deste, em função da ofensa aos preceitos constitucionais correspondentes.
Na segunda hipótese acima explicitada, enquadram-se, por sua vez, os casos em
que a forma e o conteúdo de determinado ato são prescritos pela legislação como
meios indispensáveis à concretização das garantias individuais constitucionalmente
outorgadas aos contribuintes. Este, por sua vez, é o caso dos autos, pois, sem uma
motivação clara, explícita e detalhada das razões que teriam fundamentado a decisão,
é impossível à Requerente exercer adequadamente seu direito de defesa.
Desta feita, dúvidas não restam quanto à nulidade da decisão objeto da presente
Manifestação de Inconformidade, eis que deficientemente motivada.
IV. DO MÉRITO.
IV.1 DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE FISCALIZAR CRÉDITOS
APURADOS RELATIVAMENTE AO ANO-CALENDÁRIO DE 2007. DA
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS MESMOS PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
A despeito das preliminares anteriormente suscitadas, cumpre-nos ressaltar
mácula que enseja o reconhecimento da impossibilidade da atuação da Receita Federal
no que tange à apuração de créditos relativos a saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário de 2007.
Conforme inicialmente dito, trata-se de Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de despacho decisório que não confirmou a DCOMP n°
25533.74124.261207.1.3.02-1004.
Esta, por sua vez, visava ao pagamento de créditos de IOF, competência de
2010, com saldo negativo de CSLL relativo ao mês de novembro de 2007.
Em que pese a decisão ora recorrida considerar pela não existência de crédito a
compensar, este entendimento não deve prosperar, posto que decaiu o direito da
Receita Federal homologar a existência do apontado crédito.
De acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional - CTN, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que visa verificar a
ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, quando for o caso, aplicar a penalidade
cabível.
Embora o lançamento seja ato privativo de autoridade administrativa, as normas
que regem o lançamento por homologação atribuem ao sujeito passivo o dever de
realizar os atos materiais relativos à apuração e ao recolhimento do tributo devido,
independentemente de prévia manifestação por parte da Administração Tributária, que
dispõe de um prazo de cinco anos para posterior homologação da atividade exercida
pelo contribuinte.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Na atividade de homologação, o Fisco deverá revisar os elementos fáticos e os
critérios jurídicos utilizados pelo contribuinte na apuração do crédito tributário.
Para tanto, dispõe o art. 150, § 4o do CTN: [...].
Conforme transcrito acima, o CTN estabelece que a autoridade administrativa
dispõe de cinco anos contados a partir do respectivo fato gerador para homologar,
expressa ou tacitamente, a atividade exercida pelo contribuinte.
Neste prazo de cinco anos, caso discorde dos atos materiais realizados pelo
contribuinte no âmbito do lançamento por homologação, o Fisco procederá ao
lançamento de ofício, na forma prevista pelo artigo 149, inciso V, do CTN.
Findo este prazo sem manifestação expressa por parte do Fisco, considera-se
tacitamente homologada a atividade exercida pelo contribuinte, com a consequente
extinção do direito de a autoridade administrativa, recusando a homologação, efetuar o
lançamento de ofício.
Com efeito, a homologação consiste na aprovação dada pela autoridade
administrativa aos atos praticados pelos contribuintes no âmbito do lançamento por
homologação, para que produzam os efeitos jurídicos que lhes são próprios.
Assim, em sua acepção técnica, a atividade de homologação consiste na
confirmação, pela autoridade competente, dos atos materiais praticados pelo
contribuinte no âmbito do lançamento por homologação, em substituição à autoridade
fiscal.
À luz deste raciocínio, percebe-se que o objeto da homologação não pode ser
somente o recolhimento do tributo feito pelo contribuinte, uma vez que o pagamento
constitui simples modalidade de extinção do crédito tributário, atividade esta que
sempre esteve sob a responsabilidade do contribuinte, e que não se confunde com a
realização do lançamento.
Conforme se infere da simples leitura do artigo 150 do CTN, no âmbito do
lançamento por homologação, o contribuinte, fazendo as vezes da autoridade
administrativa, efetua a apuração do tributo devido e realiza a sua declaração formal
ao Fisco, "antecipando" o pagamento do tributo devido.
Assim, é evidente que os efeitos do ato de homologação praticado pela
autoridade administrativa recaem sobre todo o procedimento de apuração do crédito
tributário realizado pelo contribuinte, e não apenas sobre o pagamento.
Logo, o ato administrativo de homologação atinge não apenas o pagamento
realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário. [...]
Aplicando o entendimento acima ao processo de compensação, percebe-se que,
embora Administração Tributária tenha o dever de verificar a liquidez e a certeza do
crédito pleiteado pelo contribuinte em sua Declaração de Compensação, o Fisco não
dispõe de prazo ilimitado para retroceder no tempo e revisar a apuração do crédito
pleiteado pelo contribuinte.
Ao contrário, o procedimento de revisão da apuração feita pelo contribuinte
somente poderá ser feito dentro do prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe a autoridade
administrativa para efetuar a constituição do crédito tributário, contados a partir do
fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Em sucintas linhas, se o Fisco não pode, após a homologação, efetuar o
lançamento de ofício para a constituição de eventual tributo não declarado ou
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

declarado a menor pelo contribuinte, também não terá legitimidade para revisar as
bases de cálculo apuradas pelo sujeito passivo e informadas em sua declaração fiscal.
Partindo deste entendimento, após o decurso do prazo decadencial, o Fisco não
poderá mais recalcular os saldos negativos de CSLL informados na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ do contribuinte dentro do
prazo que dispõe para a constituição do crédito tributário, já que os resultados
lançados pelo contribuinte em sua declaração se tornam imutáveis após o decurso do
prazo decadencial de 5 anos, contados a partir do fato gerador.
Nesse cenário, e diante do fato de que o saldo negativo de CSLL que se
pretende utilizar decorre do ano-calendário de 2007, é latente a ocorrência da
decadência para o Fisco revisá-los, fazendo surgir para o contribuinte o direito de
utilizá-los em sua integralidade, conforme declarado da DIPJ relativa àquele ano. [...]
Nesse sentido, não deve prosperar a alegação dos ilustres julgadores de primeira
instância de que o prazo a ser aplicado é aquele previsto no §5' do art. 74 da Lei
Ordinária Federal n'. 9.430/96, vez que trata de decadência, matéria de competência
exclusiva de lei complementar federal: [...].
Corrobora com a presente argumentação o fato que o Supremo Tribunal Federal
já decidiu sobre o tema o pacificou através da Súmula Vinculante n'. 08, cuja
obediência deve ser seguida por toda a Administração Pública e não apenas pelo Poder
Judiciário:
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.[...]
Por todo o exposto, conclui-se que, após o decurso do prazo decadencial, este
contado de acordo com o §4" do art. 150 do CTN, afastando a contagem prevista no
§5" do art. 74 da Lei n". 9.430/96, o Fisco não poderia mais recalcular o saldo
negativo de CSLL apurado pelo contribuinte, ainda que no âmbito de eventual
processo de compensação, pois a homologação confere definitividade à apuração feita
pelo contribuinte.
IV.2 DO MÉRITO: DA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO DA DCOMP N° 25533.74124.261207.1.3.02-1004, EM VIRTUDE
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO A SER UTILIZADO.
Ultrapassado o argumento acerca da decadência, o que não se acredita por se
tratar de matéria objeto de súmula vinculante pelo STF, pelo princípio da
concentração da defesa, vem o Recorrente expor os motivos de mérito para o
acolhimento do crédito apresentado na DCOMP no. 25533.74124.261207.1.3.02-1004.
Originariamente, a Recorrente protocolou junto à Receita Federal do Brasil 7
pedidos de compensação, visando a quitação de débitos de IOF relativos à
competência de outubro de 2010, com créditos oriundos de saldo negativo de CSLL
apurados no ano-calendário de 2007.
Não obstante demonstrasse a efetiva existência do crédito mencionado, uma das
DCOMP não foi confirmada, o que enseja a narrativa fática necessária à comprovação
do equívoco cometido pela Receita Federal do Brasil.
A Neoenergia, como optante pelo pagamento mensal do Imposto de Renda
sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ por estimativa, com base na receita bruta, também se
submete ao mesmo regime no que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, conforme disposto na Lei n° 9.430/96: [...]
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Sendo assim, a empresa deverá recolher a CSLL em alíquota de 9% sobre a sua
receita bruta, apurada por regime de estimativa para a verificação do IRPJ a ser pago,
conforme o art. 17 da Lei n° 11.727/2008.
E assim a Neoenergia procedeu, recolhendo 9% sobre a sua receita bruta, a
título de CSLL, durante os primeiros meses do ano de 2007.
Ocorre que entre maio e outubro de 2007, a Neoenergia verificou a inexistência
de lucro real que ensejasse o recolhimento de CSLL, o que a faz suspender suspendeu
o pagamento do tributo devido em cada mês.
Dessa forma, entre maio e outubro de 2007, não houve recolhimento algum de
CSLL, mas apenas um acumulado relativo aos quatro primeiros meses daquele ano, no
montante de R$ 88.427,12.
Passado este período, no mês de novembro, a Neoenergia voltou a verificar a
existência de lucro real que ensejasse o recolhimento de CSLL no importe de R$
9.269,64.
Sendo assim, verifica-se que, até o mês de novembro, havia um recolhimento de
R$ 97.696,76 a título daquele tributo.
Finalizada a apuração anual, foi verificado o seguinte panorama contábil,
corroborado pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
acostada pela Neoenergia [...].
Da imagem acima colacionada é possível verificar, que da apuração do ano
contábil de 2007, foi verificada a existência de um saldo negativo de CSLL acumulado
da seguinte forma:
1. Janeiro: saldo negativo de CSLL/2007 acumulado em R$ 28.404,34.
2. Fevereiro: saldo negativo de CSLL/2007 acumulado em R$ 45.919,69.
3. Março: saldo negativo de CSLL/2007 acumulado em R$ 65.847,99.
4. Abril: saldo negativo de CSLL/2007 acumulado em R$ 88.427,12.
5. Maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro: não houve saldo negativo de
CSLL acumulado.
6. Novembro: saldo negativo de CSLL/2007 apurado no montante de R$
9.269,64, acrescido a pagamento no alcance de R$ 85.096,76.
Ocorre que, a despeito de toda a demonstração efetivada pela Neoenergia, a
Receita Federal do Brasil, além de reconhecer apenas o total de R$ 144.782,78 a título
de saldo compensável, não atentou para o pagamento em acréscimo no importe de R$
85.096,76.
Em relação a este pagamento, conforme se verifica na DIPJ da Recorrente, vê-
se que foi realizado em excedente, posto que visava à quitação de débito de apenas R$
9.269,64.
Dessa forma, a Neoenergia apurou, deste pagamento excessivo, um crédito no
aporte de R$ 75.827,12 (setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e doze
centavos).
Em suma, além dos R$ 97.696,76 apurados como saldo negativo de CSLL
relativo ao ano de 2007, deveria ser acrescido o pagamento em excedente realizado
pela Neoenergia, o qual ocasionou um crédito de R$ 75.827,12.
Em resultado, e para demonstrar efetivamente a existência do saldo negativo
total a ser objeto de compensação no alcance de R$ 173.523,12, deve-se proceder com
a seguinte operação:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

R$ 97.696,76 (saldo negativo apurado 2007) + R$ 75.827,12 (crédito decorrente
de pagamento a maior) = R$ 173.523,88.
Em outras palavras, a Neoenergia dispunha de um crédito de R$ 75.827,12, o
qual fora aplicado na apuração do saldo negativo de CSLL relativo ao ano de 2007,
sendo tal operação totalmente ignorada pelo Fisco.
E para que aquele órgão não sustente a impossibilidade de utilização do valor de
R$ 75.827,12 na DCOMP ora tratada, importa-nos salientar que, por se tratar de
pagamento indevido, a sua compensação é permitida nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1300. [...]
Ora, se não resta demonstrada a efetiva existência do total de R$ 173.523,88 a
título de saldo negativo de CSLL, montante hábil a servir de crédito para todas as
DCOMPs componentes do mesmo processo administrativo n° 16682- 900.245/2015-
86.
Nesse cenário, imperiosa se faz a remissão às linhas iniciais desta Impugnação,
na qual se pleiteia uma apuração mais acurada acerca da documentação acostada aos
processos administrativos, a qual ensejaria menos equívocos cometidos pela
Administração Tributária.
Sendo assim, mister se faz que este órgão julgador reveja o acórdão prolatado
pela Delegacia da Receita de Julgamento, a fim de que seja verificada a real existência
do saldo negativo de CSLL no importe de R$ 173.523,88, apto a confirmar a DCOMP
n° 25533.74124.261207.1.3.02-1004, em razão da Verdade Material [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS REQUERIMENTOS
Ante o exposto, pugna o Recorrente que Vossas Senhorias conheçam e julguem
inteiramente procedente o presente Recurso Voluntário, a fim de:
a) Preliminarmente, declarar a nulidade do despacho decisório em questão, por
cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de motivação clara, precisa e
detalhada das razões que levaram ao indeferimento do pedido de restituição, e
violação aos arts. 2o, inciso VIII, 5o, incisos I, II e V, e §1o da Lei no 9.784/99, bem
como ao art. 59, inciso II, o Decreto no 70.235/72;
b) Seja atestada ainda preliminarmente, a nulidade da decisão da Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte que não reconheceu a existência de crédito
suficiente para homologação das DCOMP no 25533.74124.261207.1.3.02-1004;
c) Caso ultrapassadas a preliminares acima expostas, que seja reconhecida a
impossibilidade de glosa dos créditos apurados relativamente ao ano-calendário de
2007 da Recorrente, em virtude da ocorrência da decadência do direito do Fisco no
sentido de homologá-los, aplicando o disposto no §4o do art. 150 do CTN em
detrimento do §5o do art. 74 da Lei No. 9.430/96, por se tratar de matéria de
competência exclusiva de lei complementar, conforme decidiu o STF na Súmula
Vinculante no. 08;
d) Por fim, no mérito, pelos argumentos expostos, seja reformada a decisão ora
recorrida e julgado improcedente o despacho decisório ora refutado, a fim de que seja
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

atestada a efetiva existência do saldo negativo de CSLL apto a confirmar a DCOMP
n° 25533.74124.261207.1.3.02-1004.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$28.741,10 (R$173.523,88 - R$144.782,78) referente ao ano-calendário de
2008 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Decadência e Prescrição – Matérias de Ordem Pública
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela decadência e
prescrição.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do
contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no
Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 23508.18741.031110.13.03-8174 em
03.11.2010, e-fls. 162-167 e foi cientificada validamente do Despacho Decisório, e-fls. 154-161
em 17.03.2015, e-fls. 153. Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo de decadência
ou de prescrição. Logo, não cabe razão à Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo negativo
correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e passível de
ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 154-161:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
No do Processo/No da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
Valor confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
NOV/2007
25533.74124.261207.1.3.02-1004
28.741,10
0,00
28.741,10
Compensação não
confirmada

Total
28.741,10
0,00
28.741,10

Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900246/2015-86

Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 302
DF CARF MF
Original